Tribunal: STJ
Processo: 1000830-22.2022.4.01.4103
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208017 - RO(2025/0020204-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MARIA DE JESUS FERREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE
RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA. TRANSPOSIÇÃO DE AGENTES
PÚBLICOS AO QUADRO EM EXTINÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DE VALORES
RETROATIVOS. QUESTÃO AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
.
e
. DEVOLUÇÃO E
TEMA 1.411/STJ REsp 2.224.900/RO
REsp 2.215.720/RO
SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DO
PARADIGMA.
I - O presente recurso envolve questão afetada ao rito especial dos arts. 1.036 a 1.041
do Código de Processo Civil, nos termos do Regimento Interno do STJ, com a redação
dada pela Emenda Regimental n.
cujo objeto visa "[d]efinir se é devido o
24/2016,
pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento
ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em
extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial"
e
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, afetado em
(REsp 2224900/RO
REsp 2215720/RO
10.2.2026 – TEMA n.
), pendente de julgamento na Primeira Seção desta
1.411/STJ
Corte.
II - Em tal circunstância, esta Corte orienta-se no sentido de determinar o retorno dos
autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido
nos autos do recurso representativo da controvérsia, em observância ao princípio da
economia processual e à própria finalidade da sistemática dos repetitivos.
III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito
as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com
a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão
do recurso especial repetitivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
14/04/2026
22/04/2026,
embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56173773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 311cd25e-8ecb-4bf7-9c4e-fb7312b0a63a

Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 311cd25e-8ecb-4bf7-9c4e-fb7312b0a63a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208017 - RO(2025/0020204-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MARIA DE JESUS FERREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE
RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA. TRANSPOSIÇÃO DE AGENTES
PÚBLICOS AO QUADRO EM EXTINÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DE VALORES
RETROATIVOS. QUESTÃO AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
e
DEVOLUÇÃO E
TEMA 1.411/STJ. REsp 2.224.900/RO
REsp 2.215.720/RO.
SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DO
PARADIGMA.
I - O presente recurso envolve questão afetada ao rito especial dos arts. 1.036 a 1.041
do Código de Processo Civil, nos termos do Regimento Interno do STJ, com a redação
dada pela Emenda Regimental n.
cujo objeto visa "[d]efinir se é devido o
24/2016,
pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento
ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela transposição ao quadro em
extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo termo inicial" (
e
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, afetado em
REsp 2224900/RO
REsp 2215720/RO,
10.2.2026 – TEMA n.
), pendente de julgamento na Primeira Seção desta
1.411/STJ
Corte.
II - Em tal circunstância, esta Corte orienta-se no sentido de determinar o retorno dos
autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido
nos autos do recurso representativo da controvérsia, em observância ao princípio da
economia processual e à própria finalidade da sistemática dos repetitivos.
III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito
as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com
a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão
do recurso especial repetitivo.
RELATÓRIO

MARIA DE JESUS FERREIRA opõe embargos de declaração contra o
acórdão proferido em sede de Agravo Interno, cuja ementa transcrevo:

Documento eletrônico VDA55266091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:45
Código de Controle do Documento: cdbc4627-ecd5-4f00-97c2-728bf8bb18e5

PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
CONSIDERADOS
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - É entendimento pacífico desta Corte que o recurso especial possui
fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento processual
destinado a examinar possível ofensa à norma Constitucional, bem como a
revisar acórdão com base em fundamentos eminentemente constitucionais,
tendo em vista a necessidade de interpretação de matéria de competência
exclusiva da Suprema Corte.
II - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual considerou
protelatórios os embargos declaratórios opostos, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, providência inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.

Sustenta-se, em síntese, ter sido desconsiderado "[...] a decisão
embargada que o Supremo Tribunal Federal, em recente e paradigmático julgamento
do ARE no
submetido ao regime da repercussão geral (Tema no 1339),
1.516.600/RO,
assentou, com força vinculante, que a controvérsia relativa ao pagamento de
diferenças remuneratórias devidas a servidores do ex-Território de Rondônia
transpostos para o quadro em extinção da União possui natureza infraconstitucional,
devendo ser dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça" (fls.
).
524/525e
Destaca "[...] que a presente controvérsia não se confunde com o direito à
transposição dos servidores oriundos do ex-Território de Rondônia, já devidamente
efetivada pela Administração Pública. O objeto da presente demanda restringe-se, de
forma precisa, ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes do
enquadramento funcional, matéria cuja solução reclama tão somente a interpretação e
a aplicação de diplomas legais infraconstitucionais, a saber: Lei no 12.249/2010,
e Decreto no
que disciplinam os efeitos financeiros da
Lei no 12.800/2013
8.365/2014,
transposição" (fl. 525e).
Requer, subsidiariamente, a observância da sistemática prevista nos arts.
1.031 e 1.032 do CPC.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (fl. 537e).
in albis
Os embargos foram opostos tempestivamente.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA55266091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:45
Código de Controle do Documento: cdbc4627-ecd5-4f00-97c2-728bf8bb18e5

VOTO

Verifico que o recurso contém tema afetado ao rito especial dos arts. 1.036 a
1.041 do Código de Processo Civil, nos termos do Regimento Interno do STJ, com a
redação dada pela Emenda Regimental n.
cujo objeto visa "[d]efinir se é
24/2016,
devido o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes do
reenquadramento ao servidor do extinto território de Rondônia que optou pela
transposição ao quadro em extinção da Administração Federal, e qual o seu respectivo
termo inicial" (
e
Rel. Min. Teodoro Silva Santos,
REsp 2224900/RO
REsp 2215720/RO,
afetado em
– TEMA n.
), pendente de julgamento na Primeira
10/02/2026
1.411/STJ
Seção desta Corte.
Com efeito, a afetação de recurso especial com o representativo da
controvérsia demanda ao Tribunal de origem a suspensão do processamento de todos
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão
delimitada e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do
. Publicado o
CPC/2015)
acórdão do recurso especial repetitivo, os recursos suspensos devem ser analisados
na forma prevista no
do mesmo diploma:
art. 1.040

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior,
constatando a presença do pressuposto do caput do
proferirá
art. 1.036,
decisão de afetação, na qual:
(...)
II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional;
(...)
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará
seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na
origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal
superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o
processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo
tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de
serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o
Documento eletrônico VDA55266091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:45
Código de Controle do Documento: cdbc4627-ecd5-4f00-97c2-728bf8bb18e5

resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência
reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte
dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
§ 1
A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de

jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for
idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
2 Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará

isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.
§ 3
A desistência apresentada nos termos do § 1
independe de

consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.
Essa a orientação estampada nos julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESPACHO QUE DETERMINA A BAIXA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA, PARA OPORTUNA APLICAÇÃO DO
DO
ART. 1.040
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
CPC/2015.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em que o despacho impugnado determinou a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, para oportuna aplicação do
do
art. 1.040
CPC/2015,
por se encontrar pendente de julgamento, no STJ, Recurso Especial
representativo de controvérsia repetitiva, sobre matéria tratada no Recurso
Especial.
II. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não cabe agravo regimental
contra despacho que determina o sobrestamento do feito para aguardar o
julgamento de recurso repetitivo, pois se trata de ato despido de conteúdo
decisório e que não gera sucumbência para quaisquer das partes (Cf.:
AgRg no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1266921/RS,
Turma, DJ 17.11.11 e AgRg no
Rel. Min. Sidnei
AREsp 110.072/PR,
Benetti, Terceira Turma, DJ 12.04.12)" (STJ, AgRg no REsp 1.167.494/PR,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/09/2012)
Em igual sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministra DIVA
REsp 1.555.257/RS,
MALERBI (Desembargadora Convocada do
a Região), SEGUNDA
TRF/3
TURMA, DJe de
EDcl no AgRg no
Rel.
05/05/2016;
REsp 1.124.215/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2016.
III. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 589.459/RJ,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
15/09/2016,
27/09/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO
o
o
o
o
Documento eletrônico VDA55266091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:45
Código de Controle do Documento: cdbc4627-ecd5-4f00-97c2-728bf8bb18e5

ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
QUESTÃO
IDÊNTICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE.
1. Recurso decorrente de questão jurídica - legalidade da inclusão do ICMS
na base de cálculo do PIS e da Cofins - que constitui tema do
da relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp 1.144.469/PR,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do disposto no
-C do
e na Resolução n.
cujo processamento se
art. 543
CPC/73
8/STJ,
encontra pendente na Primeira Seção.
2. A afetação de recurso especial como representativo da controvérsia
demanda ao Tribunal de origem a suspensão de recursos interpostos que
abordem idêntica questão até o pronunciamento definitivo desta Corte
Superior, quando deverá ser realizado, para cada recurso suspenso, um
novo juízo de admissibilidade, nos termos do
do
art. 1.040
CPC/2015.
3. De acordo com o entendimento do STJ, qualquer irresignação que tenha
por objeto matéria tratada em recurso representativo da controvérsia deve
ser devolvida ao Tribunal de origem, a fim de que exerça a competência
que lhe foi atribuída pela Lei n. 11.672/08.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1608971/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
20/10/2016,
27/10/2016)

Posto isso,
, com efeitos
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
infringentes, para tornar sem efeito as decisões de fls.
e
e
444/462e
492/516e
a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para
DETERMINO
que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial
repetitivo, observando-se, em seguida, o procedimento previsto nos arts. 1.040 e 1.041
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55266091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:45
Código de Controle do Documento: cdbc4627-ecd5-4f00-97c2-728bf8bb18e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.208.017 / RO
Número Registro: 2025/0020204-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008302220224014103
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DE JESUS FERREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE JESUS FERREIRA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE ASSIS - RO001470
THIAGO DA SILVA VIANA - RO006227
DENYVALDO DOS SANTOS PAIS JUNIOR - RO007655
ELTON JOSE ASSIS - RO000631
EMBARGADO : UNIÃO
Documento eletrônico VDA56083508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:05
Código de Controle do Documento: da4f27e1-4dc2-4859-bcb9-05cad69e06b4

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:28:05
Código de Controle do Documento: da4f27e1-4dc2-4859-bcb9-05cad69e06b4